Tribunal: TJSP
Processo: 0007215-52.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HOMICÍDIO SIMPLES. 1. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUANTO À NÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO COM SUPORTE PROBATÓRIO. SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS MANTIDA. As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por força constitucional, são soberanas e somente podem ser rescindidas em

Ementa:

HOMICÍDIO SIMPLES. 1. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUANTO À NÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO COM SUPORTE PROBATÓRIO. SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS MANTIDA. As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por força constitucional, são soberanas e somente podem ser rescindidas em caso de sua manifesta contrariedade com as provas dos autos. Conjunto probatório suficiente ao embasamento e acolhimento, pelo Conselho de Sentença, da versão acusatória de que presente dolo na conduta do acusado. Manutenção do veredicto.
2. INSURGÊNCIA DE ACUSAÇÃO E DEFESA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. Pena base ora mantida como veio fixada, em 1/8 acima do mínimo legal, dadas as circunstâncias e consequências do delito, bem como a maior culpabilidade do acusado, que disparou a arma à queima roupa no peito do amigo, quem seria pai em pouco tempo após os fatos, deixando órfão um nascituro. Percentual proporcional ante as circunstâncias negativas consideradas. Na etapa seguinte, a pena voltou ao mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, o que a merecer ligeiro reparo, a teor do quanto decidido no TEMA 1194 do STJ:"1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade", dando -se a mitigação de 1/16 avos (metade do acréscimo operado em primeiro grau, que foi de 1/8). Apenamento final fixado em 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, dada a inexistência de causas de aumento/diminuição da pena. Ora mantido o regime semiaberto, em razão da pena concretizada, sendo certo que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente (art. 33, par. 3o, do Código Penal) justificariam até regime mais gravoso, mas assim se mantém, ausente irresignação ministerial. Execução imediata da pena, em se cuidando de delito doloso contra a vida com condenação pelo Tribunal do Júri (tema 1068 do STJ). Questão já decidida em sede de medida cautelar e aqui ratificada.
Provimento parcial do recurso do Ministério Púbico, para exacerbação da pena final a 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão e desprovimento do recurso da defesa.